Tribunal: TJDFT
Processo: 0013092-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Prazo de tolerância. Lucros cessantes. Inversão da cláusula penal moratória: indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel. Honorários distribuição proporcional. Sentença mantida.